Tribunal: TJDFT
Processo: 0746300-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746300-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENERGIA ERBS INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA AGRAVADO: FCARMO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Energia ERBS Indústria e Transporte Ltda em face da r. decisão (ID 249368509, na origem), que, nos autos da Ação de Conhecimento movida pela Autora Fcarmo Comércio e Representações Ltda, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. Ao ID 77640640, o recurso não foi conhecido, em virtude do não cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão que trata de produção de provas. Após a prolação da decisão de não conhecimento, a parte Recorrente anexou comprovante de recolhimento de custas e requereu o regular prosseguimento do feito. Dessa forma, nada a prover quanto à petição de ID 77684486. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator